Tribunal: TJDFT
Processo: 0018588-42.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0018588-42.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ALEIXO VIEIRA GOMES Petição de ID 77344038: intime-se o apelante. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES